Tribunal: STF
Processo: HC 193654
Classe: HC
Órgão julgador: ROBERTO BARROSO
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2020-11-05
Data de publicação: 2020-11-05

Ementa:

Inteiro teor:
DECISÃO: 
Ementa: Processual penal. Homicídio qualificado. Prisão preventiva. Excesso de prazo. Fundamentos. Ausência de ilegalidade flagrante. Jurisprudência do STF.
    1. Trata-se de habeas corpus, com pedido de concessão de liminar, impetrado contra acórdão unânime da Sexta Turma do Superior Tribunal de Justiça, da Relatoria do Ministro Sebastião Reis Júnior, assim ementado:
    “HABEAS CORPUS. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. GRAVIDADE CONCRETA. EXCESSO DE PRAZO NÃO CONFIGURADO. PRONÚNCIA. JÚRI EM VIAS DE SER DESIGNADO. 
    1. A validade da segregação cautelar está condicionada à observância, em decisão devidamente fundamentada, aos requisitos insertos no art. 312 do Código de Processo Penal, revelando-se indispensável a demonstração de do periculum libertatis.
    2. No caso, a prisão preventiva está justificada, pois a decisão que a impôs considerou as peculiaridades envolvendo o caso concreto (acusado, apontado como comandante de organização criminosa, determinou a execução da vítima - advogado que patrocinava a defesa de causas envolvendo o grupo -, como forma de evitar que fossem revelados dados do esquema criminoso). Além disso, há indicação das declarações prestadas, em juízo, por testemunha protegida que continua sendo ameaçada de morte.
    3. Para a aferição do excesso de prazo, devem ser sopesados não só o tempo da prisão provisória, mas, também, as peculiaridades da causa, sua complexidade, bem como quaisquer fatores que possam influir na tramitação da ação penal.
    4. No caso em exame, apesar de haver uma relativa demora para o encerramento da ação penal, o julgamento do paciente está em vias de ser realizado. O cancelamento de outras sessões anteriormente designadas se deu em razão das medidas preventivas à pandemia da Covid-19.
    5. Ordem denegada. Prejudicada a análise do pedido de reconsideração da decisão liminar às fls. 177/181.”
    2. Extrai-se dos autos que o paciente, preso preventivamente, foi pronunciado, em 25.01.2019, como incurso no art. 121, § 2º, I e IV, do Código Penal. 
    3. A defesa impetrou habeas corpus no Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Denegada a ordem, sobreveio impetração de habeas corpus no Superior Tribunal de Justiça (HC 604980), também denegado.
    4. Neste habeas corpus, a parte impetrante alega, em síntese, que o paciente está “preso há mais 4 anos e meio, aguardando a realização do júri popular”. Ressalta que “o episódio delitivo ocorreu há quase uma década, não permanecendo [...], neste momento processual, qualquer mínima hipótese de risco à ordem pública, ou [à] conveniência da instrução criminal [...]”. Ademais, sustenta a ausência de “indícios da autoria por parte do paciente e provas robustas da materialidade do crime”.
    5. A defesa requer a revogação da prisão preventiva. Subsidiariamente, pleiteia “seja aplicada alguma das novas medidas cautelares alternativas à prisão processual previstas no art. 319, do CPP”.
    6. Decido.
    7. O habeas corpus não deve ser concedido.
    8. De início, observo que a petição inicial do habeas corpus não foi instruída com cópia da decisão do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo. Fato esse que atrai a orientação jurisprudencial do Supremo Tribunal Federal (STF) no sentido de que constitui ônus da parte impetrante instruir a petição do habeas corpus com as peças necessárias ao exame da pretensão nela deduzida (HC 95.434, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 116.523, Rel. Min. Dias Toffoli; HC 100.994, Relª. Minª. Ellen Gracie; HC 94.219, Rel. Min. Ricardo Lewandowski). 
    9. O STF já decidiu que a aferição de eventual demora injustificada na tramitação da ação penal depende das condições objetivas da causa (complexidade da causa, número de acusados e a necessidade de expedição de cartas precatórias, por exemplo).
    10. No caso, as peças que instruem os autos não evidenciam desídia ou injustificada demora por parte do Poder Judiciário que autorize o pronto acolhimento da pretensão defensiva. Transcrevo, nesse sentido, as seguintes passagens do acórdão impugnado:
    “[...] Embora a prisão preventiva tenha sido decretada em 18/4/2016, cuida-se de processo submetido ao rito escalonado do Tribunal do Júri, naturalmente mais prolongado, com dois réus, circunstância que indica a sua complexidade. Outrossim, consta que houve interposição de recurso em sentido estrito contra a pronúncia, porém, o paciente desistiu do recurso e requereu o desmembramento do processo com relação a ele, pedido homologado pelo Juízo (fl. 1.802), sendo assim os autos redistribuídos à Vara do Júri e encaminhados para julgamento no plenário do júri, audiência inicialmente designada para o dia 6 de março de 2020, mas posteriormente redesignada para o dia 7 de outubro de 2020, tendo em vista as medidas preventivas à pandemia da COVID-19, implementadas no âmbito do Tribunal de Justiça de São Paulo […].” 
    11. Quanto ao mais, consta dos autos a informação de que “o paciente e corréu comandavam uma organização criminosa voltada para o tráfico de drogas na cidade, que contava com a participação de vários traficantes, de dois advogados e de um funcionário público, que lhes repassavam informações privilegiadas sobre investigações em andamento, e perpetravam outros crimes, dentre os quais homicídios, tudo para garantir a liberdade dos integrantes do grupo criminoso e a consequente impunidade dos delitos por eles praticados” (e-doc. 15, p. 2). Não bastasse, ao pronunciar o paciente e manter a prisão, o Juízo de origem destacou a existência de “declarações prestadas pela testemunha protegida X que, em juízo, confirmou em data recente de que continua sendo ameaçada de morte”.
    12. Sendo assim, a hipótese atrai a orientação jurisprudencial do STF no sentido de que a periculosidade do agente, evidenciada pelo modus operandi, constitui fundamentação idônea para a decretação da custódia cautelar (HC 103.330, Rel. Luiz Fux, RHC 116.965, Relª. Minª. Cármen Lúcia, HC 116.151, Rel. Min. Ricardo Lewandowski); e de que a periculosidade do agente e a necessidade de preservar a integridade física da vítima e das testemunhas constituem fundamentação idônea para a decretação da custódia preventiva (HC 137.234, Rel. Min. Teori Zavascki; HC 136.298, Rel. Min. Ricardo Lewandowski; HC 136.935-AgR, Rel. Min. Dias Toffoli). 
    13. Por fim, ressalto que o STF já decidiu que a alegação de ausência de autoria e materialidade é insuscetível de deslinde em sede de habeas corpus, que, como é cediço, não comporta reexame de fatos e provas (RHC 117.491, Rel. Min. Luiz Fux).
    14. Diante do exposto, com fundamento no art. 21, § 1º, do RI/STF, nego seguimento ao habeas corpus.
    Publique-se.
          Brasília, 05 de novembro de 2020.
Ministro LUÍS ROBERTO BARROSO
                             Relator